Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-90.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMAS 970 E 971. INEXISTÊNCIA.
I – A cláusula penal inserta no contrato de compra e venda tem a finalidade apenas de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, em valor não equivalente ao locativo, de maneira que, em virtude de sua natureza exclusivamente moratória, é cabível o seu recebimento cumulada com os lucros cessantes. Portanto, é inegável que o acórdão reclamado não diverge do entendimento consolidado nos Temas 970 e 971/STJ.
II – Julgou-se improcedente a reclamação.